Tribunal: TJES
Processo: 5000971-90.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000971-90.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: RENILDA FERREIRA PEREIRA RODRIGUES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
PARTE AUTORA ADERIU A UM GRUPO DE CONSÓRCIO NO DIA 22/06/2018, Nº 1470359, PAGANDO A ENTRADA E MAIS DUAS PARCELAS SEGUINTES, TOTALIZANDO R$ 1.193,34 (MIL E CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

E QUE NO DIA 06/10/2018 CELEBROU UM SEGUNDO CONTRATO DE CONSÓRCIO COM A REQUERIDA, Nº 1509168, PAGANDO O VALOR DE ENTRADA E MAIS DUAS PARCELAS SUBSEQUENTES, TOTALIZANDO R$ 1.165,50 (MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). ALEGA QUE AO TER CIÊNCIA DE QUE NÃO SERIA CONTEMPLADA DE FORMA IMEDIATA, SOLICITOU A RESCISÃO DOS CONTRATOS, CONTUDO, NÃO FOI ATENDIDA PELA DEMANDADA. REQUER A RESCISÃO DOS CONTRATOS E A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 2.358,84 (DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), ATUALIZADO.
(2). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
“Ante o acima expendido,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, condenando a parte requerida a
devolver os valores pagos pela autora
, relativos aos indigitados contratos, no total de R$ 2.358,84 (dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), incidindo sobre o valor juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária, desde a data dos pagamentos efetuados pelo requerente. O requerido deverá, no ato da restituição, deduzir montante correspondente à taxa de administração prevista no contrato, proporcional ao valor pago. Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, ROGA POR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE QUE A R. SENTENÇA SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5). MÉRITO.
EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR IMEDIATO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA, ENTENDEU-SE QUE, COM A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO, PODE OCORRER A DEVOLUÇÃO NA FORMA COMO REQUER A PARTE AUTORA. SEGUE ENTENDIMENTO: “É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173) desde que contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer (TJES, Colegiado dos Juizados Especiais, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 22/2015 julgado em 01/07/16)”. NESSE LIAME, IMPENDE DESTACAR QUE, QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 22/2015 FORA FACULTADO AO MAGISTRADO MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE PARA DELIBERAR ACERCA DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO,
IN VERBIS
:
JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS – MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE – ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) – APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciados
. (TJES, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 022/2015, rel designado Gustavo Zago Rabelo, julgado em 01.07.2016; publicado em 06.07.2016). (GRIFOS NOSSOS). NESSE ESTEIO, NÃO CONSTANDO PROVAS NOS AUTOS, PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO REQUERIDA, DE EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO ORIUNDO DA DESISTÊNCIA DA AUTORA, DEVIDA É A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. NO QUE DIZ RESPEITO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: “As administradoras de consórcio
têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração
, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) (STJ, Tema/Repetitivo n.º 499)”.
DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL, VEZ QUE, TRATA-SE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO FACE AOS SEUS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ALUSIVO ÀS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, TAIS COMO O FUNDO DE RESERVA, MULTA CONTRATUAL E SEGURO, TENHO PELA INVIABILIDADE DAS MESMAS SOBRE MONTANTE DEVIDO À AUTORA, VEZ QUE, À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR OS REFERIDOS DESCONTOS INVIABILIZARIAM A RESTITUIÇÃO À CONSORCIADA, ONERANDO-A EXCESSIVAMENTE. ADEMAIS, A RESCISÃO CONTRATUAL, RETORNAM AS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
, ASSIM, CONFIGURARIAM-SE ILEGÍTIMAS O ACÚMULO DE TANTAS “PENALIDADES”.
CONSÓRCIO
.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO.

RESCISÃO CONTRATUAL
.
DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
.
RECURSO CON
HECIDO E IMPROVIDO
. (10). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, ADOTADAS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL). CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM, ESPECIFICAMENTE QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA EM RECEBER OS VALORES PAGOS DE FORMA IMEDIATA, DA MANEIRA EXATA INDICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
(12). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR ADVOGADO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.